Tribunal: TJSP
Processo: 0001266-36.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e receptação dolosa. Pretendida a desclassificação do crime de roubo para a forma tentada e o abrandamento do regime prisional para o semiaberto. - Comprovadas a autoria e a materialidade. Réus confessos. Testemunhas corroboraram a autoria. Majorantes caracterizadas. Consumação. Prescindível a posse mansa e desvigiada. Súmula no 582 do Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e receptação dolosa. Pretendida a desclassificação do crime de roubo para a forma tentada e o abrandamento do regime prisional para o semiaberto. - Comprovadas a autoria e a materialidade. Réus confessos. Testemunhas corroboraram a autoria. Majorantes caracterizadas. Consumação. Prescindível a posse mansa e desvigiada. Súmula no 582 do Superior Tribunal de Justiça. Receptação dolosa. FLAVIO preso na posse de aparelho celular produto de furto. Circunstâncias indicam que sabia da origem espúria do bem. Penas. Redimensionamento. Aumentos de 1/3 e de 2/3 na última fase da dosimetria. Inteligência do art. 68 do Código Penal. Precedentes. Regime inicial semiaberto compatível diante do "quantum" de pena imposta e dos atributos pessoais favoráveis dos corréus. – Recursos providos em parte, para reduzir as penas do roubo e fixar regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001266-36.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes WELISANN TORQUATO SILVA, IVAN BARBOSA DA SILVA e
FLAVIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento aos recursos para reduzir as penas do crime
de roubo dos corréus WELISANN TORQUATO SILVA, IVAN BARBOSA DA
SILVA e FLÁVIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA, para 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso,
bem como para fixar o regime inicial semiaberto, mantida no mais a r. sentença.
Vencido o 2o Juiz, Des. LEME GARCIA, que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aux. Des. Camargo Aranha Filho
Voto no 15706 - digital (JV)
Apelação: 0001266-36.2018.8.26.0537
Apelantes: WELISANN TORQUATO SILVA,
IVAN BARBOSA DA SILVA e
FLÁVIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo (RPVS)
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e receptação
dolosa. Pretendida a desclassificação do crime de roubo para a
forma tentada e o abrandamento do regime prisional para o
semiaberto. - Comprovadas a autoria e a materialidade. Réus
confessos. Testemunhas corroboraram a autoria. Majorantes
caracterizadas. Consumação. Prescindível a posse mansa e
desvigiada. Súmula no 582 do Superior Tribunal de Justiça.
Receptação dolosa. FLAVIO preso na posse de aparelho celular
produto de furto. Circunstâncias indicam que sabia da origem
espúria do bem. Penas. Redimensionamento. Aumentos de 1/3
e de 2/3 na última fase da dosimetria. Inteligência do art. 68 do
Código Penal. Precedentes. Regime inicial semiaberto
compatível diante do “quantum” de pena imposta e dos
atributos pessoais favoráveis dos corréus. Recursos providos
em parte, para reduzir as penas do roubo e fixar regime inicial
semiaberto.
Ao relatório da sentença de fls. 463/475, acrescenta-
se que WELISANN TORQUATO SILVA, IVAN BARBOSA DA SILVA e FLÁVIO
HENRIQUE BATISTA DA SILVA foram condenados às penas de 08 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no piso, por incursos no art.
157, § 2o, inciso II, e art. 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal. FLÁVIO
HENRIQUE BATISTA DA SILVA também foi condenado às penas de 01 (um)
ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, substituída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena carcerária por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
de 01 (um) salário mínimo, a ser pago a entidade social determinada pelo
Juízo das Execuções, por incurso no art. 180 do Código Penal. Tiveram
negado o direito de recorrer em liberdade.
Recorreram objetivando o reconhecimento da forma
meramente tentada do roubo e o abrandamento do regime prisional para o
semiaberto (cf. fls. 48/502).
Contrariado o recurso (fls. 534/537), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 547/558).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, em 17 de julho de
2018, por volta das 11h45min, nas dependências da loja Casas Bahia,
localizada na Avenida Taboão, no 3.990, Bairro Taboão, São Bernardo do
Campo, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade
de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 43 aparelhos celulares da
marca Motorola, 06 da marca Apple, 02 da marca Positivo, 03 da marca LG, 02
tablets da marca Multilaser e 05 notebooks da marca Positivo, bens
pertencentes ao estabelecimento Casas Bahia.
Consta ainda que FLAVIO HENRIQUE BATISTA DA
SILVA foi denunciado por prática de receptação dolosa, porque, em data
incerta, recebeu, em proveito comum, o aparelho Samsung Galaxy J7, IMEI
351971084804142, que sabia ser produto de furto (cf. denúncia de fls. 01/04).
Adveio
sentença
penal
condenatória
(cf.
fls.
463/475), a qual deve prevalecer incólume por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos, em especial quanto à responsabilização criminal dos ora
apelantes. Nas razões recursais, a defesa técnica sustenta tão somente o
reconhecimento da tentativa no roubo e o abrandamento do regime prisional
(cf. fls. 498/502).
A
materialidade
delitiva
restou
amplamente
demonstrada pelo auto de flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls.
15/20), autos de exibição e apreensão (fls. 21/23 e 24/25) e pelo laudo técnico
pericial que atestou que a arma de fogo utilizada no roubo na era apta para
realização de disparos (cf. fl. 187/191).
A autoria é incontestável.
Os corréus confessaram espontaneamente a prática
do roubo, justificando que passavam por dificuldades financeiras, o que
motivou a ação delituosa por eles perpetrada.
FLAVIO admitiu o roubo e o porte da arma de fogo,
mas negou saber que o aparelho celular Samsung com ele apreendido era
produto de origem espúria. Alegou que o mesmo foi esquecido na sua antiga
pizzaria.

Os funcionários do estabelecimento-vítima (Marcio
Marcelo Mendes Machado, José Souza Santos e Gustavo Rodrigo do Carmo)
descreveram com minúcias e riqueza de detalhes todo o desenrolar da
empreitada criminosa, bem como o “modus operandi”, destacando que eram
três os roubadores, portando uma única arma de fogo. Eles os renderam,
ameaçaram com revólver e saíram da loja com os eletrônicos subtraídos,
momento em foram abordados e presos em flagrante por policiais militares.
O policial militar, Sandraque Santana Silva, elucidou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que um cliente suspeitou da atitude de indivíduos na loja e acionou a Polícia.
Ao chegarem no local, avistaram três indivíduos do lado de fora. Carregavam,
cada um deles, uma sacola. Eles foram rendidos e com FLAVIO apreendida a
arma de fogo na cintura. Sobre o aparelho celular com ele apreendido,
informou aos policiais que havia adquirido dias antes.
Como se viu e realçou, não pairam dúvidas que o
trio praticou o roubo nas condições descritas na exordial acusatória, bem como
as circunstâncias externas revelaram que FLAVIO era sabedor da origem
criminosa do aparelho celular Samsung com ele apreendido, o qual foi
subtraído de Jorge Maristega, em 06 de outubro de 2017 (cf. boletim de
ocorrência de fls. 56/57).

O crime de roubo restou consumado. Não pode ser
desclassificado para a forma meramente tentada.
Embora os corréus tenham afirmado que a prisão
ocorreu dentro da loja, o insuspeito relato do policial militar Sandraque deu
conta que os roubadores já estavam do lado de fora quando ocorreu a prisão
em flagrante delito.
Os funcionários confirmaram que os desafetos já
estavam com os bens em sacolas deixando a loja quando foram presos, ou
seja, já tinham invertido a posse dos bens subtraídos, sem que pudessem
exercer vigilância ou oposição aos roubadores.
O Superior Tribunal de Justiça orienta que o crime
de roubo próprio, em que a violência ou a grave ameaça precede ou é
concomitante à subtração patrimonial, consuma-se com a subtração do bem,
dispensando o locupletamento do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido foi editada a Súmula no 582 que
orienta o seguinte: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Mantém-se, pois, a escorreita condenação.
O cálculo da pena comporta reparo.
As bases foram fixadas no mínimo legal
04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso - o que impede, na
segunda fase, que seja reduzida aquém deste patamar, mesmo em razão da
circunstância atenuante da confissão espontânea, conforme orienta a Súmula
no 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na fase derradeira, cabe ressaltar que o artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal, prevê no concurso de causas de aumento
ou de diminuição previstas na parte especial, que pode o juiz se limitar a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais
aumente ou diminua.
Como o § 2o prevê aumento de 1/3 (um terço) e o §
2o-A, acrescido por modificação legislativa recente, de 2/3 (dois) terços, e
ambos estão previstos na parte especial, nos termos do dispositivo
supracitado, deve ser aplicado apenas o que mais aumente, ou seja, a fração
do §2o-A.
Assim, fica mantido o aumento de apenas 2/3, em
razão da dupla causa de aumento (concurso de agentes e emprego de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fogo), prevalecendo a maior fração de aumento, nos termos do artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal, como antes explicitado.
Logo, as penas do roubo ficam modificadas para 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no piso.
Quanto ao corréu FLÀVIO, deve ser mantida a pena
aplicada para o crime de receptação dolosa, de 01 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa, no piso, bem como a substituição da carcerária por pena
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de um salário
mínimo, adotado o regime inicial aberto.
Com relação ao regime inicial para o crime de roubo,
considerando a redução das reprimendas ora operada, somadas as
circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade dos corréus, o regime para
o início da expiação deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do artigo
33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas do crime de roubo dos corréus WELISANN
TORQUATO SILVA, IVAN BARBOSA DA SILVA e FLÁVIO HENRIQUE
BATISTA DA SILVA, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais
o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, bem como para fixar o
regime inicial semiaberto, mantida no mais a r. sentença.
OSNI PEREIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001266-36.2018.8.26.0537
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelantes: WELISANN TORQUATO SILVA, IVAN BARBOSA DA
SILVA e FLAVIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19723
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Condenação pela
prática do crime previsto no artigo 157, §2o,
inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Regime
inicial
fechado
para
o
cumprimento
das
reprimendas impostas aos apelantes que não
comporta reparo e se justifica pelo quantum da
pena, bem como pela gravidade concreta da
conduta. Recurso parcialmente provido, a fim de
reduzir as penas impostas aos recorrentes, nos
termos do voto do i. relator, mantendo-se,
contudo, o regime inicial fechado fixado pelo d.
juízo a quo.
Em que pese o respeito e admiração que
mantenho em relação ao eminente Desembargador Relator Osni
Pereira, peço vênia para no presente caso dele divergir, apenas no
tocante ao regime inicial fixado para o cumprimento da pena
impostas aos apelantes, pelas razões que a seguir serão expostas.
Os apelantes foram condenados porque, em
17 de julho de 2018, por volta das 11h45, nas dependências da loja
Casas Bahia, localizada na Avenida do Taboão, n. 3990, na cidade de
São Bernardo do Campo, subtraíram, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 43 aparelhos
celulares da marca Motorola, 06 aparelhos celulares da marca Apple,
02 aparelhos celulares da marca Positivo, 03 aparelhos celulares da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
marca LG, 70 aparelhos celulares da marca Samsung, 09 tablets da
marca Samsung, 02 tablets da marca Multilaser e 05 notebooks da
marca Positivo (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15/16), tudo
de propriedade do estabelecimento comercial Casas Bahia.
Além
disso,
o
recorrente
FLAVIO
foi
condenado porque, em data incerta, na cidade de São Bernardo do
Campo, recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular Samsung
Galaxy J7, que sabia ser produto de crime.
No presente caso, em conformidade com o
voto do i. relator, as reprimendas impostas aos apelantes WELISANN
e IVAN foram fixadas em 06 anos e 08 meses de reclusão e
pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, ao
passo que a pena de FLAVIO foi fixada em 07 anos e 08 meses de
reclusão e pagamento de 26 dias-multa, no valor mínimo legal.
Nada obstante tenha sido alterado, no caso,
por maioria de votos, o regime inicial fixado para o cumprimento da
reprimenda imposta aos acusados, do fechado para o semiaberto,
adoto entendimento diverso.
O d. juízo a quo fixou o regime inicial fechado
para o cumprimento das reprimendas, o que deve ser confirmado, a
despeito da primariedade dos recorrentes.
Isso
porque,
a
fixação
do
regime
de
cumprimento de pena não se orienta apenas pelas disposições do
artigo 33, §2o, do Código Penal, porquanto estas devem ser
consideradas em conjunto com o artigo 59, do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em comento, o emprego de arma de
fogo na execução do delito de roubo, além de majorar a pena, revela
a gravidade concreta da conduta dos agentes, uma vez que expõe a
vida da vítima a risco concreto, o que justifica, sobremaneira, a
fixação de regime mais severo.
A propósito, anoto que o E. Supremo Tribunal
Federal admite a utilização da causa de aumento de pena do
emprego de arma de fogo para fixação de regime inicial mais
gravoso, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO
PELO
EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART.
157, §2o, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP.
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME
FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E
719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33,
§3o, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
CONCRETA
DESFAVORÁVEL.
AVALIAÇÃO
DAS
TRÊS
FASES
DA
DOSIMETRIA.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento
de pena mais gravoso que o previsto para o quantum
da pena fixada, desde que presente, à luz do
preconizado
nas
Súmulas
718
e
719
do
STF,
fundamentação idônea motivada em circunstância
concreta desfavorável ao condenado.
2.
Tanto
a
fixação
do
regime
inicial
de
cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a
substituição da pena privativa de liberdade devem
refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de
toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases,
e não apenas da primeira etapa, sob pena de
violação ao princípio da individualização da pena,
o qual exige exame global, pois é nas três fases
que agente e conduta são considerados, e não
somente na fixação da pena-base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Recurso desprovido.”1
Nesse
sentido,
como
ressaltado
pelo
i.
Ministro Edson Fachin “como colacionado acima, o art. 33, § 3o, do
CP, estabelece que a 'determinação do regime inicial de cumprimento
da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste Código'. Ao preconizar a referida previsão, o legislador
determinou que o órgão judicante que realiza a dosimetria da
pena atente, ao fixar o regime de cumprimento inicial da pena,
aos critérios do art. 59 do CP, sem, com isso, implicar que eles
devam ser necessariamente sopesados apenas na primeira
fase do cálculo da reprimenda penal. (...) Considerado o sistema
trifásico de cálculo da pena, adotado pelo ordenamento jurídico
pátrio, observo que o art. 59 do CP dispõe sobre as cognominadas
circunstâncias judiciais, as quais são dotadas de caráter residual, pois
apenas serão examinadas na primeira fase da dosimetria da pena se
não constituírem outra circunstância mais específica prevista em lei.
Imagine-se, a título de exemplificação, que se uma das circunstâncias
judiciais é o motivo do crime e, se este for fútil, não será considerado
nessa fase, mas na fase posterior, como circunstância agravante
genérica, à luz do disposto no art. 61, II, a, do CP. Destarte,
embora deslocada, a causa de aumento de emprego de arma
no crime de roubo não perde a característica de ser uma
circunstância judicial específica daquele tipo penal. Assim, há
que se salientar que, não fosse a disposição legal de
intensificação da pena na terceira fase da dosimetria, a
utilização de arma no delito de roubo implicaria o
agravamento da reprimenda penal já na primeira fase da
1 RHC 138936, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Relator p/ Acórdão: Min. EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dosimetria, possivelmente como circunstâncias do crime.”.
Portanto, como decidido pelo E. Supremo
Tribunal Federal, ainda que não considerada como circunstância
judicial na primeira etapa da dosimetria penal, a causa de aumento
de pena do emprego de arma de fogo é apta a ensejar a fixação do
regime prisional mais gravoso, como é o caso dos autos.
Por tais fundamentos, pelo meu voto, divirjo
do eminente Desembargador Relator Osni Pereira para dar parcial
provimento ao recurso defensivo interposto em favor dos apelantes
WELISANN TORQUATO SILVA, IVAN BARBOSA DA SILVA e FLAVIO
HENRIQUE BATISTA DA SILVA, a fim de reduzir as penas que lhes
foram impostas nos termos do voto do i. relator, mantendo, contudo,
o regime inicial fechado estabelecido na r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
OSNI ASSIS PEREIRA
13719873
8
12
Declarações de
Votos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
1383CF24
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001266-36.2018.8.26.0537 e o código de confirmação da tabela acima.